Tribunal: TJBA
Processo: 8006010-68.2023.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8006010-68.2023.8.05.0141

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: C. S. N. e outros (2)

Advogado(s):

APELADO: C. S. N. e outros (2)

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. PLANSERV.
NEGATIVA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA).
NECESSIDADE DE COBERTURA INTEGRAL DE TRATAMENTO. EXISTÊNCIA DE RELATÓRIO MÉDICO INDICANDO O PROCEDIMENTO CURATIVO.
SEGURADORA QUE NÃO PODE SUBSTITUIR A INDICAÇÃO DOS MÉDICOS NA ESCOLHA DA TERAPIA ADEQUADA AO PACIENTE.
FINALIDADE DO CONTRATO DE SEGURO SAÚDE.

LEI 12.764/12.
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ECA.
PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO. CARÁTER PEDAGÓGICO-EDUCACIONAL. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DO CONTRATO DE SAÚDE.
CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA À DEFENSORIA PÚBLICA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 1140005. TEMA 1.002. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DA BAHIA NÃO PROVIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA POR C.S.N., REPRESENTADA POR
ROBSON OLIVEIRA NEVES PARCIALMENTE

PROVIDA.

1. À luz do disposto no art. 227 da CF e nas disposições do ECA é dever atribuído à família, à sociedade e ao Estado assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à saúde, ao passo que, a Lei nº 12.764/12, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com

Transtorno do Espectro Autista, assegura-lhes o direito a atenção integral às suas necessidades, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes, dentre outros.

2. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento a ser utilizado para a cura dessas doenças, atribuindo como ilícita a negativa de cobertura pelo plano de saúde de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para preservar a saúde do paciente.

3. O acompanhamento terapêutico deve ocorrer em ambiente clínico, visto que terapias em ambiente domiciliar ou escolar extrapolam os limites da obrigação contratual.

4.O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n° 1140005, com Repercussão Geral, Tema 1.002, sob relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, decidiu, em 26/06/2023, que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública nas ações em que atuar como representante da parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive àqueles aos quais está vinculada. Sentença parcialmente reformada.
APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DA BAHIA NÃO PROVIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA POR C.S.N., REPRESENTADA POR
ROBSON OLIVEIRA NEVES PARCIALMENTE

PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ões

Cíveis Simultâneas
nº
8006010-68.2023.8.05.0141
, em que figuram, como apelantes e apelados
C.S.N., representada por ROBSON OLIVEIRA NEVES
e

o
ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação interposta pelo
ESTADO DA BAHIA
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação

interposta por
C
.S.N.
, representada por seu genitor
ROBSON OLIVEIRA NEVES
,
para condenar o Estado da Bahia, através do PLANSERV, a autorizar e custear neurologista infantil e fisioterapia, bem como reembolsar a parte autora das despesas realizadas com neuropsicólogo, para realização de avaliação neuropsicológica, mantendo hígidos os demais termos da sentença; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator